Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711005-35.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE IVAN DE MORAES REQUERIDO: JOSE ERNANDE DA SILVA D E C I S Ã O ESPÓLIO DE JOSÉ IVAN DE MORAES requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que acolheu os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por JOSÉ ERNANDE DA SILVA. O Requerente sustenta (i) que há indícios de que o Apelado agiu com má-fé na aquisição da camionete; (ii) que “efetuou pagamentos suspeitos, sem se preocupar com o motivo pelo qual não poderia pagar para o próprio vendedor (Luiz Romão)”; (iii) “teve uma pressa incomum em concluir toda a venda”; (iv) que não apresentou o recibo do pagamento de R$ 10.000,00; (v) que se negou a “desfazer o negócio imediatamente após ter notícia de que o veículo não poderia ser transferido para seu nome”; (vi) que José de Ribamar, pessoa que teria intermediado a venda do veículo, é amigo há décadas de José Ernande e de Luiz Romão, partes que realizaram a compra e venda do bem; (vii) que “não se acredita que José de Ribamar não tivesse conhecimento da situação de Luiz Romão, ou seja, que a camionete Hillux estava na iminência de ser penhorada, haja vista que Luiz Romão tinha sim ciência da penhora e certamente comentou com o amigo José de Ribamar o porquê desejava vender o carro às pressas”; (viii) que “José de Ribamar confirmou saber que Luiz Romão devia dinheiro ao neto, João Marcos, ora recorrente”; (ix) que “O fato de José de Ribamar se declarar amigo de ambos, induz que não faria nada que prejudicasse qualquer deles”; (x) que “É indene de dúvidas que José de Ribamar sabia do motivo da venda do veículo e nesse mesmo contexto, orientou ao amigo José Ernande sobre a ótima oportunidade de comprar o veículo a um preço menor, todavia, deveria correr o risco e transferi-lo o mais rápido possível, de preferência agilizar tudo do mesmo dia”; (xi) que “não se duvida que foi feita a consulta junto ao Detran, porém, em razão de naquele momento não constar o registro da penhora, José Ernande encorajou-se a correr contra o tempo e aproveitar a oportunidade”; (xii) que está provado “que Luiz Romão tinha ciência de que o dinheiro que havia em sua conta bancária havia sido bloqueado e penhorado nesse mesmo dia 18/01/2024”; (xiii) que “nesse mesmo dia 18/01/2022, o sr. Luiz Romão, proprietário da Hilux, ENCONTROU UM COMPRADOR PARA O VEÍCULO, no caso, o recorrido e transferindo o veículo, impedia a sua penhora”; (xiv) que as partes do negócio “realizaram em um único dia, 19/01/2022, às 9h da manhã, hora essa constante na autenticação nos documentos juntados pelo recorrido, ou seja, um dia após a penhora de valores da conta bancária de Luiz Romão e também após a rápida negociação ocorrida na noite do dia 18/01 às 18h10: 1) a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV; 2) reconhecimento de firma 12o Cartório de Ofício de Notas de Planaltina; 3) Comunicação de Venda ao Detran/DF; 4) pagamento de IPVA, licenciamento, multas que recaiam sobre o veículo e 5) vistoria no veículo junto ao Detran”; (xv) que “O recorrido aceitou facilmente realizar TODOS os pagamentos a terceiros ao negócio sem questionamentos plausíveis”; (xvi) que “o recorrido transferiu seu veículo HB20 para o genro de Luiz Romão, sr. SANTIAGO DAMIANI FRANCA que recebeu o veículo dado em pagamento, avaliado em R$ 50.000,00” e transferiu “a quantia de R$ 6.100,00 para a pessoa de CRISTIANO LUIZ DA CONCEIÇÃO MORAES, filho de Luiz Romão e que visivelmente possui problemas mentais”; (xvii) que “Diante da atitude do recorrido, em não querer desfazer-se do negócio, anuindo em correr o risco de experimentar um prejuízo, resta provado que ele já sabia o motivo pelo qual Luiz Romão buscava apressadamente vender a camionete, ou seja, que ela poderia ter restrição junto ao Detran”; e (xviii) que “A má-fé esteve presente desde o início desse negócio, portanto é certo que a própria tradição está maculada pela má-fé, não podendo ela (a tradição) ser convalidada e considerada perfeita”. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação "para impedir o cancelamento da constrição efetivada sobre o veículo, realizada por meio do RENAJUD, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil”. É o breve relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator